Tribunal: STF
Processo: HC 221673
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Militar negou provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade n° 7000183-87.2022.7.00.0000/DF  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, então soldado do Exército, foi denunciado pelo crime do art. 187 do Código Penal Militar (deserção). O Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou-o a 6 meses de detenção, no regime inicial aberto. Concedeu-lhe a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. Inconformada, a defesa protocolou apelação, não provida pelo Superior Tribunal Militar, ao que se seguiu os citados embargos infringentes.



    3. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta haver ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, uma vez transcorrido lapso superior a 1 ano após a sentença condenatória recorrível — publicada em 23/04/2021—, sem qualquer interrupção. Aduz que, ante a especialidade da Justiça Militar da União e o disposto no art. 125, § 5º, do Código Penal Militar, acórdão confirmatório da condenação não funciona como marco interruptivo da prescrição. Argumenta a ilegitimidade passiva superveniente do paciente, uma vez que não é mais militar da ativa. Narra ter sido licenciado, por ato discricionário da Administração Militar, pouco depois da sentença, retornando à condição de cidadão civil. Alega que, sem o status de militar, não há condição de prosseguibilidade da ação penal quanto ao crime de deserção. 



    4. Requer seja apresentada proposta de Súmula Vinculante, em conformidade com o art. 103-A, §§ 1º e 3º, da Constituição da República, firmando o entendimento de que o licenciamento/exclusão/expulsão do serviço ativo é causa de ilegitimidade passiva superveniente, resultando, assim, na inexistência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal militar, mesmo em sua fase de execução, devendo o processo ser extinto. Não se entendendo ser o caso de se levar ao Plenário a proposta de Súmula Vinculante, requer, no âmbito liminar, a suspensão da tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração. No mérito, busca a cassação do acórdão proferido pelo STM, em razão da perda de condição de prosseguimento da ação penal ou, caso assim não se entenda, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.



    É o relatório.  



    Decido.



    5. Quanto ao pleito de proposta de edição de verbete da Súmula Vinculante, tem-se a ilegitimidade ativa para a providência. Nos termos do art. 103-A, § 2º, da Constituição da República, e do art. 3º da Lei nº 11.417, de 2006, no âmbito da Defensoria Pública, apenas o Defensor Público-Geral da União tem legitimidade para propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado da Súmula Vinculante. No caso, o proponente é Defensor Público Federal de Categoria Especial, estando evidente, portanto, a ilegitimidade para a propositura. 



    6. A par disso, o art. 103-A da CRFB exige, como requisito para a propositura de verbete vinculante, estar em jogo matéria de natureza constitucional, conclusão não acolhida por esta Suprema Corte. Com efeito, o Pretório Excelso, ao proclamar a ausência de repercussão geral da matéria do Tema RG nº 1.165, firmou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre a perda da condição de militar obstar ou não o seguimento da persecução penal pelo crime de deserção, mesmo após o recebimento da denúncia.” (RE nº 1.325.433-RG/DF, Rel. Min. Presidente, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/09/2021, p. 09/09/2022).



    7. Na espécie em análise, o Superior Tribunal Militar rejeitou a preliminar de falta de condição para o prosseguimento da ação penal militar, tendo em vista a atual condição de civil do paciente, sob o fundamento de que as condições de procedibilidade devem ser aferidas no início do processo. Confira-se:



    “Outrossim, a jurisprudência majoritária da Corte Castrense não mais exige a condição de militar durante todo o processo de deserção, mas apenas para o oferecimento da denúncia, como prevê a lei. Dessa forma, assevera a Corte Castrense que ‘em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido excluído ou licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o curso da Ação Penal, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que perpetrou o crime de deserção’.” (e-doc. 3, p. 3, grifos nossos).



    8. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos crimes de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), “o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas” (HC nº 193.602-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021). A esse respeito, colaciono, ainda, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu, o paciente foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade, sendo que a denúncia foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento do paciente do quadro das forças armadas. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (HC nº 178.791-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020, grifos nossos).



    “PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 152.740-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/10/2019, p. 25/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido.”



    (HC nº 192.221-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 09/08/2021; grifos nossos).



    9. Nesse sentido também a seguinte decisão monocrática:



    “Quanto à alegação de ausência de prosseguibilidade/ procedibilidade da ação penal militar, pelo fato do paciente não mais ostentar a condição de militar quando sobreveio sua condenação, tal fato não tem o condão de repercutir na legitimidade da Justiça especializada para processá-lo e julgá-lo, já que, ao tempo do recebimento da denúncia, ele era soldado da ativa.” 



    (HC nº 222.838/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31/01/2023, p. 06/02/2023; grifos nossos).



    10. Tampouco prospera a alegação de ocorrência de prescrição. Quanto ao ponto, o Superior Tribunal Militar pronunciou-se nos seguintes termos:



     “A Ação Penal foi instaurada, com a Decisão que recebeu a Denúncia, em 22/1/2021 (evento 32, IPD nº 7000235-77.2019.7.03.0203);



    O julgamento foi realizado em 22/4/2021, e a Sentença condenatória disponibilizada em 23/4/2021, a qual fixou a pena de 6 (seis) meses de detenção (eventos 78 e 79 do Proc. nº 7000010-86.2021.7.03.0203);



    O Acórdão confirmatório da Sentença condenatória foi proferido em 10/2/2022 e publicado no DJe em 8/3/2022 (eventos 35 e 46 da Apelação nº 7000469-02.2021.7.00.0000).



    Portanto, em que pese o Acusado contar com menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, fazendo jus à redução do prazo de prescrição pela metade, não houve, até o presente, o transcurso de lapso temporal ensejador da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, uma vez que o Acórdão que confirmou a condenação de 6 (seis) meses de detenção, na visão deste Relator, figura marco interruptivo da prescrição, que, no presente caso, é de 1 (um) ano, conforme dicção do art. 125, VII, c/c o art. 129, ambos do CPM.” (Acórdão disponível para consulta no site do STM, grifos nossos).



    11. O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o HC nº 176.473/RR, fixou tese segundo a qual o acórdão confirmatório da condenação, ainda que resulte na manutenção ou na redução da pena imposta na sentença, é marco interruptivo da prescrição penal, embora não esteja previsto, de forma expressa, no art. 117, inc. IV, do Código Penal. Eis a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    (HC nº 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 10/09/2020; grifos nossos).



    12. Embora, no referido caso paradigmático, estivesse em jogo crime comum (tráfico de drogas), o entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte, ao contrário do que alega a Defensoria Pública da União, é aplicável também a crimes militares, na esteira dos precedentes a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.473-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E PECULATO CULPOSO. CRIME MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO CARACTERIZADO. 1. Ato coator parametrizado com a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido de que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.790-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator